Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-63.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DAS PARTES AO DEVER DE CUIDADO.RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONSTATADA. PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não comprovado nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, ausente a responsabilidade do réu em indenizar o autor.
2. O pedido de reparação de danos não pode ser acolhido se o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Consoante o Superior Tribunal de Justiça , o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras ( AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009.
4. Recurso não provido. Sentença mantida.